Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Descabimento da retificação do precatório para majorar o percentual a ser pago diretamente a título de honorários advocatícios contratuais. Contrato juntado após expedição de precatório. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do precatório quanto ao percentual destacado a título de honorários advocatícios contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível retificar precatório em relação ao percentual a ser pago diretamente ao advogado a título de honorários contratuais, com base em novo contrato, após a expedição do requisitório.
III. Razões de decidir
3. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, estabelece que, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
4. Contudo, no caso, o novo contrato de honorários advocatícios foi acostado aos autos após a expedição do mandado de precatório.
5. Em observância à legislação aplicável, ainda se considerada a tese do recorrente de que a retificação pretendida não acarreta alteração no valor do precatório ou impacto financeiro para o executado, o pedido em contexto encontra-se alcançado pela preclusão.
6. Ademais, a situação em tela se diferencia daquelas em há erro material no precatório expedido, o que impede a retificação do precatório com fulcro no art. 8o, §§ 2o e 3o da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
7. Descabido o deferimento de pedido de retificação para majoração do percentual pago diretamente com base em contrato advocatício apresentado aos autos após a expedição do precatório.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III; CPC, art. 1.026, § 2o; Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 4o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 8o, §§ 2o e 3o.